Tribunal: CARF
Processo: 17515.000763/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BERNARDO COSTA PRATES SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17515.000763/2009-08
ACÓRDÃO
3402-012.049 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA
IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados
em sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em
consequência, a nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do
Decreto 70.235/1972.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar, de
ofício, a nulidade do Acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao julgador a quo para
que seja analisada a questão da ilegitimidade passiva nos termos suscitados pela ora Recorrente e
para que seja proferida nova decisão.
Sala de Sessões, em 25 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.049 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17515.000763/2009-08
2
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles. Ausentes os conselheiros Jorge Luís Cabral e Mariel Orsi Gameiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 12-086.512,
proferido pela 4a Turma da DRJ/RJO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em razão
de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de informação
fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007).
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese, sua ilegitimidade passiva, vez que não atuava como transportador e sim como do
agente de carga, não podendo ser a ele imputado os valores lançados no auto de infração. Alega
ainda, que os fatos declinados no auto de infração tratam de atividades da empresa “VARIG
LOGÍSTICA S/A”.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, sob o seguinte fundamento:
“(...) e as matérias não expressamente questionadas não serão objeto de análise,
vez que não se tornaram controvertidas, nos termos do artigo 8o da Portaria RFB
no 10.875, publicada no DOU de 24/08/2007, in verbis:
Art. 8o Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
Vale dizer que a autuada não contesta a infração, apenas sua requer benefício
fiscal face sua condição de empresa em recuperação judicial.”
Cientificada da decisão, a recorrente argumenta pela lua ilegitimidade passiva, e
que, demonstrada a nulidade do lançamento, a decisão deve ser reformada e decretada a
nulidade do Auto de Infração.
É o relatório

Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.049 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17515.000763/2009-08
3
VOTO
Conselheiro Bernardo Costa Prates Santos, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, sendo assim, dele tomo conhecimento.
Na decisão de piso, a DRJ entendeu que a recorrente não teria impugnado o
lançamento, e que teria se limitado a requerer, na condição de ser empresa em processo de
recuperação judicial, o benefício resultante dessa condição.
Dessa forma, decidiu:
“Ressalte-se, de início, que as matérias não expressamente questionadas não
serão objeto de análise, vez que não se tornaram controvertidas, nos termos do
artigo 8o da Portaria RFB no 10.875, publicada no DOU de 24/08/2007, in verbis:
Art. 8o Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
Vale dizer que a autuada não contesta a infração, apenas requer benefício fiscal
face sua condição de empresa em recuperação judicial.”
Apesar desse entendimento, podemos extrair da impugnação contra o lançamento
na recorrente das penalidades, que se segue:
Nesse prisma, conforme amplamente sabido o serviço de transporte aéreo de
cargas é objeto social repita-se da empresa Varig Logística S.A., inscrito sob o
CNPJ/MF sob o n° 04.066.143/0001-57, com sede na Rua Fidêncio Ramos n° 223,
14° Andar, São Paulo — SP.
Os fatos declinados no auto de infração tratam de atividades relacionadas
exclusivamente â. outra empresa, e não a autuada.
(...)
Por fim, requer a peticionaria juntada de cópias de autos de infração, lavrado em
face da empresa VARIGLOGÍSTICA S/A, onde resta claro que as autuações devem
ser em nome da VARIGLOGÍSTICA S/ e não em nome da ora peticionaria.
Já no recurso voluntário contra o lançamento, a recorrente assim pede:

Tem-se claro cerceamento de defesa, uma vez que os argumentos postos na defesa
do contribuinte não foram enfrentados pela DRJ, decotando do litígio toda a argumentação
referente à alegação de ilegitimidade passiva e, daí, a requerida nulidade do auto de infração.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.049 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17515.000763/2009-08
4
Assim, não há manifestação da primeira instância sobre os argumentos técnicos do contribuinte
em sede de impugnação.
E, nesse sentido, a consequência do vício formal – relativo à preterição do direito de
defesa, contido na decisão de primeira instância, é sua nulidade, embasada pela norma que
regulamenta o processo administrativo fiscal, com intuito de preservar o direito constitucional de
defesa.
O Decreto 70.235/1972, relaciona, em seu artigo 59, as possíveis nulidades que
devem ser verificadas no processo administrativo fiscal, e especificamente, deve ser destacado no
presente caso, seu inciso II, e parágrafo 1o:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
(...)

Conclusão
De todo o exposto, somos por acatar o recurso voluntário, declarando a nulidade
Acórdão de no 12-086.512, para determinar o retorno do processo à DRJ de origem, para que seja
analisada a questão da nulidade por ilegitimidade passiva da autuada, conforme argumentos da
impugnação.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Bernardo Costa Prates Santos

Fl. 289
DF CARF MF
Original